Tribunal: TJPA
Processo: 0809718-26.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2022-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809718-26.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ROSILEA PACHECO DA SILVA

AGRAVADO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DA PARTE EXECUTADA NO POLO PASSIVO DA DEMANDA DIANTE DA SUA CONDIÇÃO DE FIADORA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

A agravante sustenta que o juízo a quo determinou sua legitimidade passiva em virtude de ter sido ex-sócia da empresa executada ao tempo da constituição do débito. Todavia, na decisão não há qualquer menção de que sua responsabilidade deriva de sua condição de sócia.

2.

Muito embora equivocadamente o magistrado tenha indicado documento equivocado, é crucial para o deslinde da dúvida verificar que no próprio contrato acostado, na décima primeira cláusula, a Agravante se compromete na qualidade garantidora fidejussória ao pagamento de eventuais dívidas do Posto Breves.

3.

Prejudicado Agravo Interno.

4.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº AI 0809718-26.2020.8.14.0000- PJE

AGRAVANTE: ROSILEA PACHECO DA SILVA

AGRAVADO: PETROBRAS DISTRUIDORA S/A

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

O presente agravo de instrumento se insurge contra a decisão do Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital, na Ação de Execução (Proc. Nº. 0004478-87.1997.814.0301), movida pela Petrobrás Distribuidora S/A contra Posto Breves Ltda, e seus fiadores Rinaldo Pacheco da Silva, Rosilea Pacheco da Silva.

O Juízo Singular manteve a requerida Rosilea Pacheco da Silva no polo passivo da ação, diante da sua condição de fiadora, vejam-se:

“...3. Atento à petição de fls. 234/235, Rosilea Pacheco da Silva pretende a sua exclusão do polo passivo da Execução, sob a fundamentação de que não mais integra o quadro societário da empresa Executada Posto Breves Ltda.

Indefiro referido pedido, uma vez que a responsabilidade da Executada não reside no fundamento no fato desta integrar ou não, os quadros societários da empresa Executada, mas no contrato de fiança bancária de fls. 30/32. Por meio de tal avença, a Executada se obrigou pessoalmente pela dívida executada e somente será liberada desta com a solvência integral do montante cobrado...” (ID nº 3733065)

Inconformada, a Recorrente defende que a decisão merece reforma, pois indeferiu seu pedido de retirada (como ex- sócia da sociedade), eternizando-a na sociedade, mesmo tendo saído do quadro societário há mais de 14 anos.

Aduz que preceitua a lei que o ex-sócio, responde pelo período de 02 (dois) anos após a saída, somente se aplica no âmbito cível, trabalhista e tributário com relação as obrigações contraídas pela sociedade durante o tempo em que este figurou como sócio.

No entanto, como já mencionado, a Agravante nunca teve ingerência na microempresa, esta é profissional liberal – advogada há 19 anos, residiu na Cidade de Porto Velho/Rondônia desde 1994 em função da transferência de seu então esposo que era médico do Exército Brasileiro.

Portanto, consubstanciado no que diz a Lei, a sócia retirante responde pelo período de dois anos após sua saída devidamente registrada na junta Comercial.

Esta vinculação está causando a Drª Rosiléa Pacheco muito transtorno em sua vida profissional, uma vez que, depende de sua profissão para seu o sustento e de sua família, já que hoje tem a obrigação e responsabilidade com sua filha e sua casa, pugnando pelo efeito suspensivo da decisão. (ID nº 3732856).

Coube-me o feito por distribuição.

Em decisão Id nº 10043504, neguei o efeito suspensivo ao recurso.

A agravada apresentou contrarrazões (Id nº 10458555).

A Recorrente interpôs Agravo Interno (Id nº 10479697).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

Belém, 05/09/2022.

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

VOTO

Analisando o recurso interposto, verifica-se desde logo o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, considerando a dispensa de pagamento do preparo por ser a Recorrente beneficiário da justiça gratuita.

O cerne da questão gira em torno do indeferimento pelo Juízo Singular do pedido de exclusão da Sra. Rosiléia do pólo passivo da demanda.

Compulsando os autos, verifica-se que tal negativa se deu diante da condição de fiadora da Recorrente.

Explico.

A agravante sustenta que o juízo a quo determinou sua legitimidade passiva em virtude de ter sido ex-sócia da empresa executada ao tempo da constituição do débito. Todavia, na decisão do juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém não há qualquer menção de que sua responsabilidade deriva de sua condição de sócia. Muito embora equivocadamente o magistrado tenha indicado documento contido às fls. 30/32 dos autos, é crucial para o deslinde da dúvida verificar que no próprio contrato acostado no ID nº 70143356, pg. 07 dos autos principais, na décima primeira cláusula, a Sra. Rosilea Pacheco se compromete (não na qualidade de sócia, mas SIM COMO GARANTIDORA FIDEJUSSÓRIA) ao pagamento de eventuais dívidas do Posto Breves. Transcrevo o mencionado dispositivo:

“CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA:

11.1 – Assina (m) o presente instrumento
na qualidade de fiador (es)
e principal (is) pagador (es) solidariamente responsável (is) com a ‘PROMISSÁRIA-COMPRADORA’ para com a ‘PETROBRÁS’,
durante a vigência deste contrato e de suas eventuais prorrogações,
o Sr. RINALDO PACHECO DA SILVA, brasileiro, solteiro, C.I.: 0169652-2/PA e CIC/MF:174.855.502-55 e
Srta. ROSILEA PACHECO DA SILVA
, brasileira, solteira, comerciante, C.I.: 1422479/PA, e CIC/MF.: 256.544.112-68, que renunciam expressamente de benefícios dos artigos 1.491 e 1.500 e seguintes do Código Civil Brasileiro.” (destaquei).

Percebe-se claramente que apesar da indicação inadequada de documentos na decisão, inexistente razão para acolher os argumentos apontados no recurso, uma vez que a Recorrente figura no polo passivo da demanda, não por ser ex-sócia da empresa, mas sim diante de sua condição de fiadora do Posto Breves.

No direito brasileiro, a fiança atualmente está prevista nos artigos
818
[1]
a
839
[2]
do
Código Civil
Brasileiro, trata-se de uma garantia pessoal na qual uma pessoa, que assume o papel de fiador, garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra.

Em outras palavras, a fiança nada mais é do que um contrato no qual uma pessoa garante a dívida de um terceiro (devedor). Na prática o contrato de fiança normalmente está inserido como uma cláusula dentro de um contrato principal, como no presente feito, no qual normalmente há uma disposição estabelecendo que os sócios da empresa que está fazendo a dívida serão os fiadores. Muito embora a Agravante não mais figure como sócia da empresa, sua condição de fiadora permaneceu.

Tendo os fiadores assinado esse contrato principal, a fiança está estabelecida.

Quando há essa renovação automática do contrato principal (como na presente demanda), válido ressaltar que o
Recurso Especial nº 1673383
, julgado pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça em meados de 2019, firmou entendimento de que cabe ao fiador, caso deseje a sua exoneração, realizar, no período em que houve a prorrogação contratual, a notificação prevista no art.
835
do
Código Civil
, mesmo quando haja expressa renúncia ao direito à exoneração escrita no contrato, mas antes do início da inadimplência e cobrança pelo afiançado do fiador do crédito por ele garantido.

Em outras palavras, quando há renovação automática do contrato principal garantido por fiança, esta também se renova automaticamente.
Todavia, a partir dessa nova vigência, os fiadores passam a ter o direito de requerer a exoneração prevista no
Código Civil
, independentemente de haver uma cláusula renunciando expressamente esse benefício, devendo apenas notificar o credor com ao menos 60 dias de antecedência sobre sua intenção, desde que ainda não haja inadimplência do devedor ou cobranças em andamento, o que, até o presente momento não restou demonstrado, até mesmo porque, a Agravante apenas rebate sua manutenção no polo passivo diante de sua condição de ex-sócia, nada questionando ainda quanto ser fiadora da dívida.

Assim, não vislumbro razão para reformar a decisão guerreada.

Dispositivo:

Desse modo, ante os motivos expendidos alhures, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos, por estar em conformidade com o ordenamento jurídico.

Em vista da presente decisão, julgo prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo recursal.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Art. 818. Pelo contrato de fiança, uma pessoa garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra.

[2]

Art. 839. Se for invocado o benefício da excussão e o devedor, retardando-se a execução, cair em insolvência, ficará exonerado o fiador que o invocou, se provar que os bens por ele indicados eram, ao tempo da penhora, suficientes para a solução da dívida afiançada.

Belém, 29/09/2022